Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISPENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CORREÇÃO.
Não há que se cogitar da prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil.
Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932.
Dispensa-se a fase de liquidação, se possível obter o valor devido, mediante simples cálculo aritmético (art. 509, § 2o, do CPC).
Não há falar em excesso de execução, tampouco em violação ao art. 524 do CPC, quando a indicação do valor do débito consubstancia mera atualização de valor histórico.
Não carece de fundamentação adequada a decisão que enfrenta as questões debatidas nos autos, ainda que em sentido contrário ao que pretendia a parte, motivo pelo qual correta a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração.